Tribunal: TJDFT
Processo: 0757180-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado dos imóveis, bem como condenar o requerido a restituir a diferença do tributo cobrada a maior, devidamente atualizada.

2. Na origem, a parte autora aduziu ter adquirido um imóvel residencial no valor de R$ 401.125,91 (quatrocentos e um mil cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) e que, no entanto, a Administração Tributária emitiu guia de arrecadação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base de cálculo arbitrada de forma unilateral pelo Distrito Federal e sem observância do valor efetivamente pago. Esclareceu que o montante foi atribuído sem justificativa ou procedimento prévio adequado que possibilitasse o contraditório. Assim, ao argumento de que inexiste respaldo legal para a cobrança excessiva, pleiteou a condenação do Distrito Federal a lhe reembolsar o valor pago a maior a título de ITBI.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram apresentadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que a sentença recorrida padece de nulidade vez que afastou a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que as razões apresentadas pela contribuinte são superficiais e que o julgado tomou por base entendimento jurisprudencial desatualizado. Afirma que a base de cálculo de ITBI não se vincula ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim ao valor do imóvel em condições normais de mercado e que a avaliação do imóvel feita pelos agentes do Fisco Distrital é dotada de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Requer a declaração de nulidade da sentença combatida em razão de alegado cerceamento de defesa e, no mérito, declaração da regularidade do lançamento tributário. Pretende, ainda, a suspensão do processo em razão da interposição do Recurso Extraordinário 1.412.419 pelo município de São Paulo.

5. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de prova técnica pericial para o deslinde da causa sob o fundamento de que o valor do negócio, a ser comprovado por meio de prova documental, é que deve ser a base de cálculo para o ITBI. Logo, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.

6. A despeito da interposição e do recebimento RE 1.412.41 no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), não houve decisão do Supremo Tribunal Federal com suporte no disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC. Portanto, não há que se falar em suspensão do presente feito.

7. A questão devolvida à análise da Turma Recursal refere-se à análise da base de cálculo do ITBI e da existência de direito à repetição de indébito tributário.

8. A Lei n.o 3.830/2006 dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI e, em seu art. 5o, estabelece que “A base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos.” Adiante, o Art. 6o esclarece que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.”

9. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.113): a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

10. Entendendo que o valor da venda do bem imóvel diverge do valor de mercado, cabe à Administração Tributária afastar a presunção que milita em favor do declarante por meio da instauração de processo administrativo, assegurando-lhe o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

11. Não se verifica nos autos que o ente estatal tenha instaurado processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) a fim de afastar a presunção de que os valores das transações declaradas pelo contribuinte são condizentes com os valores de mercado. Portanto, a base de cálculo do ITBI deverá corresponder à quantia declarada pelo contribuinte em razão da presunção que milita em seu favor (Tema Repetitivo 1113 do STJ). Nesse sentido: Nesse sentido: Acórdão 1792386, 07100858120238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1791368, 07357292620238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1798997, 07321783820238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Tendo o Distrito Federal desconsiderado o valor da transação declarada pelo contribuinte e arbitrado base de cálculo de ITBI sem o devido processo administrativo fiscal, compete-lhe promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso, decorrente de valor arbitrado unilateralmente pela Administração. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Sem custas, ante a isenção legal. Tem vez a condenação do Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.